Tribunal: STF
Processo: RE 630492
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental.



    2. Agravo regimental não provido.